Tribunal: STF
Processo: RE 79284
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
2. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
3. Recurso extraordinário a que o STF nega conhecimento.